Tribunal: TJSP
Processo: 1013246-81.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Negativa de contratação de empréstimo consignado, bem como da posterior portabilidade para o banco corréu. Não comprovação da existência de liame contratual. Devolução em dobro. Dano moral caracterizado. Aplicabilidade da súmula 54, do STJ, no tocante aos juros moratórios da indenização por dano moral. Manutenção da sentença,

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Negativa de contratação de empréstimo consignado, bem como da posterior portabilidade para o banco corréu. Não comprovação da existência de liame contratual. Devolução em dobro. Dano moral caracterizado. Aplicabilidade da súmula 54, do STJ, no tocante aos juros moratórios da indenização por dano moral. Manutenção da sentença, exceto com relação ao montante indenizatório, que foi majorado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso da autora parcialmente provido, desprovidos os recursos dos requeridos.